Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-15.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Se a inicial foi parcialmente indeferida por decisão transitada em julgado não pode a apelante valer-se do recurso de apelação para tentar obter o provimento jurisdicional já rejeitado pelo juízo de primeiro grau. Sentença mantida. Recurso desprovido.